Tribunal: TJDFT
Processo: 0722940-74.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722940-74.2022.8.07.0001 RECORRENTE: SONIA MANZAN NAME, MARIA TERESA NAME, JOSE EDUARDO NAME, JOSE CARLOS NAME RECORRIDO: ABIC MARKETING E CONSULTORIA PROMOCIONAL LTDA. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. EXECUÇÃO. EMBARGOS. CRÉDITO EXIGIDO. REPARO DE AVARIAS. TERMO DE VISTORIA. DEMORA EXCESSIVA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Existindo divergência dos locadores em relação à efetiva reparação de avarias indicadas pela imobiliária administradora no imóvel locado realizada pela locatária, deverá essa última aplicar a previsão contratual ajustada entre as partes, no sentido de se proceder ao reparo entendido como necessário pelos locatários, e, após, cobrar os respectivos valores da locatária. 2. A conduta adotada pela imobiliária administradora do imóvel, de obstar a ocorrência do término do contrato de locação e a consequente cessação do dever de a locatária pagar aluguéis e encargos locatícios, configura evidente abuso de direito. 2.1. Isso porque, na data em que desocupou o bem e que foi realizada a primeira vistoria, a embargante deixou de usufruir do imóvel. 2.2. No caso dos autos, não há falar em pagamento de aluguéis e encargos locatícios posteriores a essa data, qual seja, 7 de agosto de 2020, uma vez que não houve contraprestação consistente na utilização do imóvel. 3. Recurso conhecido e não provido. Os recorrentes alegam violação aos artigos 421, parágrafo único, 422, 569, inciso IV, todos do Código Civil, e 23, incisos I e III, da Lei do Inquilinato, requerendo seja afastado o excesso de execução e, por conseguinte, fixados como devidos os alugueis até a efetiva entrega das chaves ocorrida em 03/09/2020. Subsidiariamente, requer a redução do excesso de execução, estabelecendo-se a obrigação da recorrida de pagar 23 (vinte e três) dias de aluguel, período em realizou reparos no imóvel. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 421, parágrafo único, 422, 569, inciso IV, todos do Código Civil, e 23, incisos I e III, da Lei do Inquilinato. Com efeito, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028